Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito civil e direito de família. Agravo de instrumento. Ação de exoneração de alimentos. Ex-cônjuge. Conquista da independência financeira. Decurso de prazo suficiente. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu, em tutela de urgência, a exoneração dos alimentos pagos pelo agravante à ex-cônjuge.
II. Questão em discussão

2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de exoneração dos alimentos devidos pelo agravante à ex-cônjuge.
III. Razões de decidir

3. Imperiosa a exoneração dos alimentos prestados pelo agravante, pois o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e o requerimento de exoneração da obrigação foi de aproximadamente 10 anos, prazo suficiente para que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido e atinja sua independência financeira, especialmente porque não comprovada eventual incapacidade permanente da parte agravada.
IV. Dispositivo

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.695.